Tribunal: TJES
Processo: 5018168-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018168-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOCIMAR VALENTIM MARCHIORIO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por JOCIMAR VALENTIM MARCHIORIO contra acórdão que proveu em parte recurso de agravo de instrumento, mantendo, contudo, condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 0,5% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no julgado quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé e aos efeitos da nulidade da intimação da avaliação do bem; (ii) determinar se o recurso busca a mera rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e robusta, inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A condenação por litigância de má-fé baseia-se no comportamento temerário do embargante ao suscitar teses absolutamente insubsistentes sobre competência e nulidade de intimação da penhora, visando alterar a verdade dos fatos.

O provimento parcial do agravo de instrumento quanto à avaliação do imóvel não afasta a má-fé verificada em outros capítulos da insurgência, pois a lealdade processual deve ser observada em todos os atos da parte.

A tipificação das condutas nos incisos I, II, IV, V, VI e VII do artigo 80 do Código de Processo Civil ocorreu de forma individualizada e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Inexiste omissão quanto aos efeitos da nulidade da intimação da avaliação, pois o acórdão determinou expressamente a reabertura do prazo para manifestação na origem, garantindo o contraditório.

A pretensão do embargante revela intuito de reformar o mérito da decisão e rediscutir pontos já apreciados, finalidade estranha aos aclaradores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado impõe a rejeição dos embargos de declaração, sendo vedada a utilização do recurso para a mera rediscussão de mérito.

O sucesso parcial de um recurso não constitui salvo-conduto para a prática de atos temerários ou desprovidos de boa-fé processual em outros tópicos da mesma peça recursal.

A conduta abusiva que atenta contra as instituições tutelares do Estado e busca alterar a verdade dos fatos autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé conforme o artigo 81 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 80, incisos I, II, IV, V, VI e VII, 81 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 428661/GO, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, julgado em 1919 (citando Walter Zeiss).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5018168-29.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: JOCIMAR VALENTIM MARCHIORIO

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Conforme relatado,
JOCIMAR VALENTIM MARCHIORIO
opõe Embargos de Declaração contra o v. Acórdão que deu parcial provimento ao seu Agravo de Instrumento, mas lhe impôs condenação por litigância de má-fé.

O v. decisum embargado: (i) rejeitou a tese de conflito de competência ante a preclusão e a tramitação do feito por 14 anos na 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim; (ii) validou a intimação da penhora realizada no endereço constante dos autos; (iii) condenou o Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 0,5% sobre o valor atualizado da causa, em razão de tais argumentos figurarem como manifestamente infundados revelando intuito protelatório; e por fim (iv) reconheceu a nulidade da intimação quanto ao auto de avaliação do bem, determinando a reabertura do prazo para manifestação.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Contudo, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento, ante a manifesta inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Acerca da alegada contradição e omissão quanto à multa por litigância de má-fé, observo que o acórdão de ID 15379872 foi extremamente claro e robusto em sua fundamentação, a não deixar margem para dúvidas.

A condenação não decorreu do manejo do recurso em si, tampouco alcança a matéria acolhida pelo acórdão, baseando, sim, no comportamento temerário do Agravante ao suscitar as teses de “necessidade de conflito de competência” e de “nulidade da intimação da penhora”, que se revelaram absolutamente insubsistentes e descortinaram uma tentativa flagrante de alterar a verdade dos fatos e fabricar nulidade inexistente, razão de ser da multa por litigância de má-fé.

Ressalte-se que tais matérias foram apreciadas em capítulos próprios e específicos, com fundamentação autônoma, o que afasta a tese de contradição.

O fato de o recurso ter sido provido em um ponto específico – a nulidade da intimação quanto à avaliação do imóvel, por ter sido dirigida a endereço diverso do constante nos autos – não purga nem apaga a má-fé verificada nos demais capítulos da insurgência.

A lealdade processual deve ser observada em todos os atos da parte, não sendo o sucesso parcial do recurso um salvo-conduto para a prática de atos temerários e desprovidos da necessária boa-fé processual nos demais pontos suscitados.

Nesse diapasão, o julgado embargado encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a aplicação da sanção quando a parte excede os limites do razoável e atenta contra as instituições tutelares do Estado. Transcrevo o entendimento adotado no acórdão:

"A conduta do litigante é abusiva para com o Estado, não para com o adversário. A litigância de má-fé constitui um ataque às instituições tutelares do Estado, um requerimento inútil, excessivo ou antifuncional dos tribunais estatais". (Walter Zeiss, in "El dolo Procesal, Buenos Aires, 1919, p. 32. In AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 428661/GO).

Portanto, a tipificação das condutas nos incisos I, II, IV, V, VI e VII do artigo 80 do CPC foi devidamente individualizada na análise dos capítulos específicos que trataram da competência e da validade da penhora.

Igualmente improcedente é a alegação de omissão quanto aos efeitos da nulidade da intimação da avaliação.

O acórdão foi explícito ao determinar a reabertura do prazo para que o Embargante se manifestasse na origem, exercendo plenamente o contraditório.

Cumpria, então, ao juízo a quo analisar as eventuais impugnações ao laudo e definir o caminho processual subsequente, inexistindo prejuízo imediato ou necessidade de intervenção deste Tribunal sobre atos que ainda seriam processados na instância

a quo
.

Ademais, conforme verificado nos autos de origem, o leilão anteriormente designado foi suspenso e nova avaliação do bem foi determinada (ID 87634657 da origem), o que esvazia qualquer alegação de omissão por “consequências práticas não enfrentadas”.

O provimento jurisdicional limitou-se, acertadamente, a sanar o vício de comunicação, garantindo o direito de defesa do executado sem anular o processo executivo em sua totalidade.

Em verdade, o que se percebe é a mera insurgência da parte contra o resultado que lhe foi desfavorável, buscando a rediscussão de matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Nessa perspectiva a obviedade do trato das questões aqui suscitadas como viciadas, torna imperioso deixar muito claro ao Embargante que a oposição obstinada de embargos declaratórios desprovidos de sustentação, tal como da espécie presente, não será admitida, dando ensejo a nova condenação por litigância de má-fé, o que deixo de fixar neste momento apenas em nome exclusivo do direito a irresignação.

Portanto, no caso presente, resta clara a análise dos temas, não havendo, em absoluto, que se falar em vício do julgado, sendo manifesto, frise-se, o intuito do Embargante de ver revisitada a matéria, que foi apreciada, mas não a contento da parte, fim a que não se destinam os aclaradores.

Desta feita, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desejo de reapreciação da matéria, razão pela qual, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.